Tribunal: TJDFT
Processo: 0714214-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE E ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXCLUSÃO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, as declarações seguras e coesas das vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revestem-se de relevante valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas acostadas aos autos.
2. Exclui-se a condenação ao pagamento de danos materiais causados pela infração penal, uma vez que o pedido somente foi formulado em sede de alegações finais, sem observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Apelação parcialmente provida.